Tribunal: TJSP
Processo: 1057484-98.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Certidões de Dívida Ativa - Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009, entendendo que estes não podem ser superiores à Taxa SELIC – LITISPENDÊNCIA - Identidade de partes, causa de pedir e pedido – Objeto da presente ação mandamental totalmente abrangido por Exceção de Pré-Executividade

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Certidões de Dívida Ativa - Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009, entendendo que estes não podem ser superiores à Taxa SELIC – LITISPENDÊNCIA - Identidade de partes, causa de pedir e pedido – Objeto da presente ação mandamental totalmente abrangido por Exceção de Pré-Executividade anteriormente ajuizada e julgada – Extinção do Mandado de Segurança - Sentença reformada – Reexame necessário provido.